Tribunal: CARF
Processo: 11080.723325/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL.
Integra o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente.
IRPF. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. SÚMULA CARF No 199. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018.
A isenção do art. 4o, d, do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.
Referida isenção é inaplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983.
GANHO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das ações para o capital social da companhia incorporadora caracteriza alienação em sentido amplo. É nesse momento que deve ser aferido o ganho de capital e aplicada, se for o caso, eventual isenção.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723325/2017-94
ACÓRDÃO
2401-012.312 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HENRIQUE FREDERICO SCHMIDT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL.
Integra o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos
de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva
entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de
aquisição corrigido monetariamente.
IRPF. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI
1.510/76. SÚMULA CARF No 199. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018.
A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a
alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde
que já completados cinco anos sem mudança de titularidade das ações na
vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.
Referida isenção é inaplicável às ações bonificadas adquiridas após
31/12/1983.
GANHO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das ações para o
capital social da companhia incorporadora caracteriza alienação em
sentido amplo. É nesse momento que deve ser aferido o ganho de capital e
aplicada, se for o caso, eventual isenção.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do
lançamento fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.312 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723325/2017-94
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite e Leonardo Nuñez Campos que
davam provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento a exigência do Imposto de Renda
Pessoa Física na incorporação de ações. Apresentou declaração de voto o conselheiro Matheus
Soares Leite.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 2/5, que
apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de
omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na transmissão “mortis causa” de participações
societárias efetuada por valor superior ao constante na Declaração de Ajuste Anual do “de cujus”.
Foi atribuída responsabilidade solidária ao espólio do irmão do autuado, Victor Schmidt. Relatório
Fiscal às fls. 6/41.
Consta do relatório fiscal que durante realização do procedimento fiscalizatório,
restou constatado que em maio de 2012 houve a transferência de propriedade de participações
societárias (3 empresas) por sucessão causa mortis ao contribuinte, como herdeiro, com avaliação
a valor de mercado, superior ao constante da DIRPF do de cujus, com subsequente alienação das
mesmas, pelo herdeiro e inventariante Henrique, na qual utilizou como custo de aquisição o valor
de transferência.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que
parte das ações foram adquiridas antes de 22/12/1983 e nunca deixaram de pertencer ao “de
cujus”. Que parte das ações bonificadas decorrem de correção monetária das ações existentes.
Outas, são substituição de ações antigas. Afirma não haver ganho de capital, pois as ações são
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.312 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723325/2017-94
3
havidas anteriormente a 22/12/1988. O espólio do outro herdeiro apresentou impugnação com os
mesmos argumentos.
A DRJ/SPO, julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 16-
85.222, fls. 588/608. A procedência parcial deveu-se à aplicação do entendimento da RFB, Solução
de Consulta Cosit no 505, de 17/10/2017, segundo o qual foi reconhecida a isenção condicionada à
aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983 e ao alcance do prazo de 5 anos na
titularidade das ações ainda na vigência do Decreto-lei no 1.510, de 1976, revogado pelo art. 58 da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Consta do voto as planilhas com a retificação do
lançamento com a exclusão da parte relativa às ações com atribuição de isenção. Não houve
recurso de ofício.
Cientificado do Acórdão de Impugnação, o contribuinte apresentou recurso
voluntário tempestivamente, conforme despacho de fls. 637. O responsável solidário foi
cientificado em 25/3/2019 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 636) mas não consta recurso nos
autos.
O recurso voluntário do contribuinte foi juntado às fls. 614/626, e contém, em
síntese:
Afirma que as ações objeto de transferência em razão da sucessão estavam sob a
égide do Decreto-Lei no 1.510/1976, que previa a isenção do ganho de capital sobre ações
possuídas há cinco ou mais anos. Que as ações eram detidas pelo “de cujos” nos 5 anos anteriores
à edição da Lei 7.713/1988, que revogou a isenção.
Explica que em 29/9/1089 houve a incorporação da empresa Hotelaria Miramar SA
na empresa Hotelaria do Sul SA, e as ações foram transferidas para outra empresa que também
pertencia ao “de cujus”, sem alteração de titularidade.
Discorre sobre direito adquirido e cita jurisprudência. Disserta sobre correção
monetária e afirma que algumas ações foram recebidas a esse título.
Afirma que a multa aplicada é confiscatória.
Pede que seja anulado o auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.312 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723325/2017-94
4

MÉRITO
GANHO DE CAPITAL. AÇÕES. ISENÇÃO.
Sobre a isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976, a matéria encontra-se
sumulada pelo CARF.
Súmula CARF no 199:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações
ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados
cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no
1.510/1976.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.613; 9202-008.468; 9202-007.514

A matéria encontra-se regulada por meio do Ato Declaratório PGFN no 12, de
25/6/2018:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo
em vista a aprovação do PARECER SEI No 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018,
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou
lucros).” (grifo nosso)

Sendo assim, por força da Súmula CARF 199 e do Ato Declaratório PGFN no 12, de
25/6/2018, correta a decisão de piso que excluiu do lançamento a parte relativa às participações
societárias do “de cujos” adquiridas até 31/12/1983, mantidas por cinco anos, sem mudança de
titularidade, até a data da vigência da Lei 7.713/1988.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.312 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723325/2017-94
5
Contudo, conforme citado ato declaratório, a referida isenção não é aplicável às
ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983. Logo, rejeita-se o argumento do recorrente sobre
correção monetária.
Sobre a alegada incorporação de ações em 29/9/1989 da empresa Hotelaria
Miramar SA pela empresa Hotelaria do Sul SA, ambas empresas pertencentes ao “de cujos”, sem
alteração de titularidade, tal fato não é capaz de alterar o lançamento.
A operação de incorporação de ações está prevista na Lei 6.404/76:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de
outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será
submetida à deliberação da assembleia-geral das duas companhias mediante
protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
[...]
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembleia-geral da incorporadora,
efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão
diretamente da incorporadora as ações que lhes couberem.
§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de
avaliação e contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações que
envolvam companhia aberta.

Como se vê, a incorporação de ações significa que uma companhia incorpora a
totalidade das ações de outra. A companhia incorporadora tem o seu capital social acrescido das
ações cujo valor é apurado em avaliação realizada para esse fim. Também por efeito da
incorporação, passam a figurar, em seu quadro de sócios acionistas, os acionistas originários dos
títulos transferidos.
Os acionistas da companhia cujas ações são incorporadas adquirem participação
societária na incorporadora, entregando para isso as ações originárias. O valor da participação
societária adquirida corresponde ao que for definido pela avaliação aprovada em assembleia.
No patrimônio do acionista ocorre a saída das ações da companhia incorporada e o
ingresso das novas ações, da companhia incorporadora.
A transferência não se dá mediante a entrega em dinheiro, mas sim em bens
(ações), sendo que a incorporadora também paga o respectivo preço em bens, na forma de ações
novas. Assim, a transmissão da propriedade dos ativos é onerosa e mensurada em dinheiro, a
partir de prévia avaliação de profissionais peritos.
A hipótese de integralização de capital por pessoa física, mediante entrega de bens,
foi estabelecida no art. 23 da Lei 9.249/95:
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.312 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723325/2017-94
6
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas
físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do
Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-lei
no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital. (grifo nosso)

Sendo assim, a incorporação de ações é uma forma de alienação em sentido amplo,
sendo que a diferença a maior a favor do valor econômico em contraposição ao custo de aquisição
da participação na empresa cujas ações estão sendo incorporadas por outra, constitui-se em
ganho de capital.
Eventual isenção, conforme descrito acima, teria ocorrido por ocasião da
incorporação (em 1989) e não no momento seguinte quando houve a transferência das ações da
empresa Hotelaria do Sul SA para os herdeiros.

MULTA
Quanto à multa de ofício de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art.
44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;[...]
Quanto ao argumento sobre a multa ser confiscatória, ele não pode ser apreciado
em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na esfera
administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo seu
cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária está
vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.312 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723325/2017-94
7
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante à
incidência tributária na operação de incorporação de ações.
Isso porque, não há como negar que a operação de incorporação de ações pode
representar um ganho patrimonial ao contribuinte, entretanto, observadas as normas que regem
a matéria, o fato gerador do IRPF somente será apurado a partir do momento em que ocorrer a
disponibilidade financeira do rendimento, sob pena de se tributar mera presunção de ganho,
violando o princípio da capacidade contributiva.
A propósito, destacam-se as seguintes premissas:
i. A incorporação de ações não se confunde com incorporação de sociedades nem
tampouco com subscrição de capital em bens, portanto, inexiste fundamento legal que dê
sustentação ao lançamento;
ii. Não existe alienação das ações pelos acionistas da incorporada, cujas
manifestações de vontade estão dirigidas à celebração do negócio social;
iii. Não há disponibilidade econômica ou jurídica de renda;
iv. Na incorporação de ações trocam-se títulos por outros títulos. O fato de as novas
ações serem eventualmente superiores ao valor contabilizado (ou valor de custo), não permite
dizer que houve acréscimo patrimonial, visto que não há qualquer disponibilidade efetiva de
renda;
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.312 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723325/2017-94
8
No presente caso, não ocorreu a disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
pois não houve aumento patrimonial, mas sim uma permuta de participações das ações e o direito
ao crédito decorrente da troca de ações que representa um ganho potencial não realizado.
Nesse diapasão, diante da inexistência de realização da renda que autorize a
exigência do Imposto de Renda Pessoa Física por ganho de capital na incorporação de ações,
impõe-se o cancelamento da exigência fiscal nesse ponto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de excluir do lançamento a exigência do Imposto de Renda
Pessoa Física na incorporação de ações.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Matheus Soares Leite

Fl. 646
DF CARF MF
Original